Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-13.2021.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009360-13.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAUANNE LETICIA BERVEGLIERI DA SILVA - CPF: 072.502.191-89 (RECORRENTE), ISABELA CRISTINA ZAGUI TRAMPUSCH - CPF: 023.785.441-46 (ADVOGADO), FABIANA AVELAR CANHIZARES - CPF: 321.976.768-06 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. ESTUDANTE. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (artigo 5º) e n. 8.213/1991 (artigos 16, I, e 77, § 2º, II).
(TJ-MT, N.U 1014667-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)”.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“I – RATIFICAR a liminar; II – JULGAR PROCEDENTE o pleito inicial, para DETERMINAR que a ré restabeleça o pagamento do benefício a parte autora até completar 21 anos de idade; e III – DETEMINAR que seja realizado o pagamento do período retroativo de 27/07/2021 até a data que foi restabelecido o benefício, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora da caderneta da poupança até a data de 08/12/2021 e, após, os juros e correção monetária deverão ser calculados pela taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021”.

Em suas razões, em síntese, defende que o município possui autonomia para criar e gerir o regime previdenciário e, utilizando-se desta autonomia instituiu a Lei 1.662/2016, com redação alterada pela Lei 1.939/2021 que, em seu artigo 9º prevê a perda da qualidade de segurado com a maioridade civil.

Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009360-13.2021.8.11.0037

Polo Ativo

KAUANNE LETICIA BERVEGLIERI DA SILVA

Polo Passivo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso interposto.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

(...)

A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência (Lei 8.213/91, Arts. 74 e 26).

A Lei nº 8.213/91 estabelece que:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;"

Assim, o direito do filho, que não seja inválido, à percepção do benefício de pensão por morte cessa aos 21 anos de idade.

Vejamos o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 10433103226018003 Montes Claros (TJ-MG)

Jurisprudência•Data de publicação: 28/04/2017

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NETA SOB GUARDA DE FATO- PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ATÉ O JULGAMENTO DO FEITO- DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - IMPLEMENTO DA MAIORIDADE- SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS - DESCABIMENTO- RESTABELECIMENTO DA PENSÃO- POSSIBILIDADE- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 4º, inciso I, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, equiparam-se aos filhos, aqueles que estão sob guarda, ainda que de fato, ou tutela, aos quais se estende o pensionamento até os 21 (vinte e um) anos, salvo hipótese de invalidez. 2- Vislumbrando-se que o benefício da pensão por morte foi concedido à neta sob a guarda de fato da segurada, até o julgamento do feito de origem, mediante decisão judicial já transitada em julgado, E QUE A DEPENDENTE É MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS), ENQUADRANDO-SE NO LIMITE ETÁRIO PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO, DESCABE A SUSPENSÃO DA PENSÃO POR MORTE TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA MAIORIDADE, devendo ser mantida a decisão agravada. 3- Recurso a que se nega provimento

TJ-RS - Recurso Cível 71007495500 RS (TJ-RS)

Jurisprudência•Data de publicação: 10/03/2020

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO DE 21 ANOS. ESTUDANTE. DIREITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. A questão posta nos autos versa sobre o reestabelecimento da pensão por morte, uma vez que o Recorrido perdeu o benefício, em agosto de 2015, por não ter comprovado o aproveitamento no 1º semestre do ano letivo de 2015, conforme determina a Lei nº 7.672/82. No entanto, veio aos autos laudos médicos, fls. 30/31, que se mostraram suficientes para comprovar que o Recorrido não conseguiu aproveitamento no 1º semestre do ano letivo de 2015, por problemas de saúde. Logo, deve ser mantida a sentença de procedência, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099 /95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”.

Requer ainda a parte autora o pagamento do benefício no período retroativo, onde dispõe que deixou de auferi-lo de desde 27/07/2021.

O benefício deixou de ser pago automaticamente quando a parte autora completou 18 anos, mesmo a parte autora tendo realizado pedido administrativo, ao qual foi indeferido.

Todavia, o deferimento do pleito de pagamento do período de 27/07/2021 até a data que foi restabelecido o benefício é medida de direito, tendo em vista que comprova que não possui renda e nem capacidade de se sustentar até completar 21 anos. (...)

Cinge-se a controvérsia dos autos em estabelecer se o benefício previdenciário de pensão por morte é devido até que o beneficiário tenha atingida a maioridade civil (18 anos), ou se deve ser estendido até que conclua formação escolar/universitária.

Não obstante a legislação municipal restrinja o pagamento da pensão por morte até a maioridade civil, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5º, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2º, II,
in litteris
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Nesta intelecção, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO –
PENSÃO POR MORTE
–
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
–
PREVISÃO DE LEI ESTADUAL
–
MAIORIDADE CIVIL
–
LEI 8.213/1991
–
21 ANOS
–
PREVALÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991
,
afastando-se as disposições
da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia,
que estabelece como limite a maioridade civil
.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça e a Turma Recursal deste Estado:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO NA INTERPRETAÇÃO DA NORMA- MERAS ALEGAÇÕES – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diversamente do alegado, não há confusão na decisão, posto que é, voz corrente no STJ, QUE na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213⁄91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

3. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4. Agravo interno desprovido.

(N.U 1036382-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIO DEVIDO ATÉ O LIMITE DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI FEDERAL N. 8.213/91) – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a”, que estabelece como limite a maioridade civil.

(N.U 1015778-18.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

PENSÃO POR MORTE DE AVÓ – GUARDA DEFINITIVA – SERVIDOR MUNICIPAL – INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL (18 ANOS) – PREVALÊNCIA DO LIMITE DE 21 ANOS PREVISTO NA LEI 8.213/91 – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE E/OU 28 ANOS ATÉ CONCLUSÃO DE CURSO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n.º 9.717/98 que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social que estabelece o limite de 21 anos como direito à pensão. Precedentes STJ.

(N.U 1000084-24.2022.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Logo, tendo em vista que se extrai dos autos que o recorrido, à época da propositura da ação, era estudante, faz jus ao benefício da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023